Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito da lei maria da penha. Insuficiência de provas. In dubio pro reo. Retratação da vítima em juízo. Valoração probatória. Dosimetria da pena. Maus antecedentes e reincidência. Regime inicial semiaberto. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pedido de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como, subsidiariamente, de redução da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal, apesar da postura favorável da vítima em juízo e da ausência de laudo pericial; e, (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos maus antecedentes, reconhecimento da reincidência e fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o conjunto probatório se revela coeso e harmônico, demonstrando de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, por meio de depoimentos testemunhais firmes e convergentes, aliados a registros fotográficos das lesões sofridas pela vítima, ele é suficiente para a condenação.

4. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva, quando suprida por outros meios de prova idôneos, como fotografias e relatos consistentes de testemunhas presenciais e policiais militares que atenderam à ocorrência.

5. A versão apresentada pela vítima em juízo, no sentido de amenizar as agressões, deve ser analisada com cautela nos crimes praticados no âmbito da Lei no 11.340/2006, especialmente quando há indícios de reatamento da relação conjugal, possuindo reduzido valor probatório frente aos demais elementos dos autos.

6. A ação penal nos crimes de violência doméstica é pública incondicionada, não ficando a persecução penal subordinada à vontade da vítima, sob pena de enfraquecimento da tutela estatal à integridade física e psíquica da mulher.

7. A negativa do apelante quanto à autoria das agressões é isolada e infirmada pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos de testemunha presencial que presenciou as agressões e pelos relatos dos agentes estatais que registraram as lesões.

8. A utilização de condenações anteriores distintas para caracterizar, simultaneamente, a reincidência e os maus antecedentes é juridicamente admissível, desde que o mesmo registro condenatório não seja utilizado duas vezes.

9. A adoção do critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é método objetivo e proporcional, amplamente aceito pela jurisprudência, assegurando a individualização da pena.

10. A reincidência, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código Penal, impõe maior rigor na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

11. Tratando-se de acusado reincidente, condenado a pena igual ou superior a 4 anos de reclusão e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto.

12. O valor fixado a título de danos morais, não impugnado no recurso, mostra-se módico e compatível com os parâmetros adotados pelo colegiado, inexistindo razão para sua alteração de ofício.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso não provido